Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6°, INCISO XIV, DA LEI 7.713/1988. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL OFICIAL. DISPENSABILIDADE. PENSIONISTA. EXTENSÃO LEGAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. O beneficiário, aposentado ou pensionista, portador de uma das enfermidades descritas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito a isenção de imposto de renda sobre seus proventos. Nos termos do enunciado sumular 598, do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Na hipótese em que a parte autora carreou para os autos laudos que demonstram, com clareza, o diagnóstico de cegueira molecular, resta atendida a exigência legal de comprovação da doença, especialmente em quadrante no qual não houve impugnação aos documentos. É correta a sentença que balizou o benefício tributário a partir da data da concessão da pensão, pois, antes, já havia laudo médico indicativo da doença.